Tribunal: STF
Processo: AI 629222
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - DESERÇÃO. Constando do processo certidão 
   na qual registrado o fato de o recorrente haver sido intimado 
   para regularizar o preparo, tendo quedado silente, impõe-se a 
   conclusão sobre a deserção do recurso.

	AGRAVO - ARTIGO 557, § 
   2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MULTA. Se o agravo é 
   manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista 
   no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a 
   parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.